Tribunal: STJ
Processo: 1013305-30.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881929 - SP (2025/0087554-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
AGRAVADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO C.C.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
/STJ. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido.
2. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários
Documento eletrônico VDA49485208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f0dccf22-bc8d-430a-bac9-cb252958d43e

à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias" (AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator MINISTRO
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
15/12/2021
3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a validade e eficácia do distrato firmado entre as
partes, pois concluiu que foi assinado de maneira livre, sem vício de
consentimento, e que a regra aplicável à denúncia unilateral não se
estende ao distrato, demandaria reexame fático, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
06/08/2025
12/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f0dccf22-bc8d-430a-bac9-cb252958d43e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881929 - SP (2025/0087554-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
AGRAVADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO C.C.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
/STJ. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido.
2. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias" (AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator MINISTRO
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
15/12/2021
3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a validade e eficácia do distrato firmado entre as
partes, pois concluiu que foi assinado de maneira livre, sem vício de
consentimento, e que a regra aplicável à denúncia unilateral não se
estende ao distrato, demandaria reexame fático, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORION BRASIL
COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. (ORION) contra

decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas
e , da CF contra acórdão proferido pelo
a
c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, Desembargador relator Neto Barbosa Ferreira, assim
ementado:
EMENTA: Contrato de distribuição Ação de Manutenção de Contrato
por Prazo Determinado cc Pedido Subsidiário de Indenização por
Perdas e Danos julgada improcedente. Apelo da autora Cerceamento
de defesa Inocorrência Mérito Contrato de distribuição por prazo certo
e determinado. Cláusulas 13.1 e 13.6 do contrato de distribuição são
claras e não dão margem para a interpretação defendida pela
requerente. De fato, a cláusula 13.1 do contrato foi redigida nos
seguintes termos: “Este contrato terá prazo determinado, iniciando sua
vigência em 01 de abril de 2019 e encerrando-se em 31 de Março de
2021 ou ao final do cumprimento de todas as obrigações aqui
estabelecidas, o que ocorrer por último, podendo ser renovado por
períodos adicionais de 12 (doze) meses mediante acordo escrito entre
as partes, desde que o DISTRIBUIDOR esteja cumprindo com as
metas definidas e demais políticas comerciais acordadas neste
Contrato” (sic). Outrossim, ao deliberarem registrar, por meio da
Cláusula 13.6, que “Este Contrato poderá ser resilido por qualquer das
Partes, sem ônus e/ou pagamento de qualquer indenização, a partir de
01 de outubro de 2019, devendo, para tanto, a Parte interessada
notificar a outra Parte com 30 (trinta) dias de antecedência” (sic.), as
partes acabaram por definir, sem sombra de qualquer dúvida, sobre a
faculdade das empresas contratantes de resilir unilateralmente o
contrato. Observância à garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso
XX, da Constituição Federal, porquanto “ninguém poderá ser
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

compelido a associar-se ou a permanecer associado” Considerando
que não há controvérsia acerca do cumprimento do prazo de
notificação prévia, era mesmo de rigor reconhecer o regular exercício
de direito da requerida, não havendo que se falar, portanto, em
conduta abusiva e unilateral. No mais, se o representante da
distribuidora, sabedor do caráter transitório da contratação, optou,
ainda assim, por realizar investimento de vultosa quantia, o fez
assumindo conscientemente o risco da livre escolha no exercício de
sua atividade econômica. Outrossim, a propalada hipossuficiência
técnica e econômica por parte da apelante em relação à apelada, não
lhe favorece nos termos pretendidos. Isso porque, ainda que tratando-
se de empresa de menor porte, cumpria a ela (apelante) ciente dos
termos da contratação, optar por aderir ou não ao contrato.
Realmente, se dúvida havia em relação à lucratividade do contrato de
distribuição proposto pela ré, face aos investimentos necessários para
o
seu
adimplemento,
cumpria
à
distribuidora
apelante,
deliberadamente, não exarar sua concordância, como sucedeu in
casu. De fato, posto que no âmbito das relações comerciais que
objetivam lucro, forçoso convir que as partes desenvolvem atividade
de risco. Logo, cabia à empresa distribuidora, e tão somente a ela,
realizar estudos acerca das projeções de lucro e retorno do
investimento exigidos no negócio jurídico entabulado, não podendo
imputar à parte contrária o ônus de zelar por seus próprios interesses.
Por conseguinte, sabedora de que o contrato de distribuição, com
vigência iniciada em abril/2019 (cláusula 13.1), poderia “ser resilido por
qualquer das Partes, sem ônus e/ou pagamento de qualquer
indenização, a partir de 01 e outubro de 2019” (cláusula 13.6), deveria
ter adotado plano de investimento compatível ao prazo estabelecido
no contrato, de modo a amortizar os investimentos realizados e, ainda,
obter lucro razoável. Insucesso na gestão de atividade empresarial,
por si só, não se presta a relativizar os termos e prazos contratuais,
sob a genérica alegação de que o parágrafo único do art. 720 do
Código Civil garante a revisão judicial do prazo de vigência do contrato
de distribuição. De fato, posto que, à luz do princípio hermenêutico da
especialidade, a cláusula contratual que disciplina o prazo da relação
comercial necessário, para a distribuidora reaver o investimento
realizado prevalece sobre o preceito geral insculpido no art. 720 do
CC, em observância, inclusive, ao princípio da autonomia privada e
livre manifestação de vontade. Lado outro, de rigor observar que o art.
720 do CC traz regramento legal acerca do contrato de distribuição por
prazo indeterminado, hipótese diversa do caso dos autos. Não
convence a alegação da existência de suposto vício de vontade, a
pretexto de que o sócio da empresa apelante teria sido “compelido” a
assinar o referido termo de distrato face às ameaças perpetradas pela
parte contrária. A bem da verdade, o conjunto probatório carreado aos
autos dá conta de que o representante da autora, embora desgostoso
com o final da relação comercial, entendeu que era mais conveniente
aos interesses da empresa, a concordância com o distrato. Recurso
improvido. (e-STJ, fls. 7.130/7.131)

No presente inconformismo, ORION defendeu que, em síntese, não se

aplica a Sumula n. 7 do STJ, bem como
houve negativa de prestação jurisdicional;
(1)
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

o acórdão recorrido aplicou, de forma absoluta, o princípio do
,
(2)
pacta sunt servanda
sem considerar o abuso de direito e a expectativa legítima da agravante na
continuidade do contrato; e
defende que teve seu direito de defesa cerceado, pois a
(3)
ação foi julgada improcedente sem a realização das provas pleiteadas, em ofensa ao
art. 369 do CPC.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a

e , da CF,
c
ORION alegou a violação dos arts.112, 171, 187, 421, 422, 473, 489 e
1.022 do CPC, ao sustentar que (1) houve negativa de prestação jurisdicional; (2)
houve cerceamento de defesa; e (3) a resilição do contrato infringiu o princípio da boa-
fé e legitima expectativa do direito.
Breve contexto:
O caso envolve a resilição unilateral de um contrato de distribuição de gesso
agrícola firmado entre Órion Brasil Comércio e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda.
e Mosaic Fertilizantes P&K S.A. O contrato, assinado em 10 de junho de 2019, tinha
vigência até 31 de março de 2021. A empresa assinou um termo de distrato,
formalizando a resilição unilateral pretendida pela Mosaic. A Órion Brasil busca, por
meio de ação judicial, a manutenção do contrato até o prazo final ou, subsidiariamente,
indenização por perdas e danos devido aos investimentos realizados.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
ORION alegou violação dos arts. 489 e 1022 do CPC, ao sustentar que o
acórdão recorrido foi omisso quanto aos relevantes elementos probatórios existentes
nos autos que comprovam a sua justa expectativa de continuidade do contrato e
a jurisprudência do STJ, que reconhece a violação da boa-fé objetiva em situações
análogas.
Inicialmente, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior ao proclamar que, se os fundamentos adotas bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes.
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

No caso, verifica-se que o r. acórdão estadual apreciou, de forma
fundamentada, a controvérsia dos autos, decidindo apenas de maneira contrária à
pretensão de ORION.
Assim sendo, não se sustenta a alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.

(2) Do cerceamento de defesa
ORION alegou violação do art. 369 do CPC, sustenta que houve
cerceamento do seu direito de produzir provas, pois não teve oportunidade de
comprovar o comportamento contraditório da recorrida e sua expectativa legítima na
manutenção do contrato.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do NCPC.
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide, ao afirmar que a produção de prova testemunhal era desnecessária
para o deslinde da controvérsia, pois os dados constantes dos autos eram suficientes
para a formação da convicção do juiz (fls. 7.135-7.136, 7.173-7.174).
Veja-se trecho destacado do acórdão:
Ainda assim, a questão sequer foi ventilada no pedido da autora de
produção de prova testemunhal, o qual foi deduzido limitadamente, às
seguintes questões: “(a) à efetiva instalação de unidade de Quatro
Barras/PR cuja existência foi questionada pela parte contrária. (b) os
investimentos feitos pela autora e eles eram de conhecimento da
MOSAIC, a qual, inclusive, incentivava-os; (c) a necessidade de
melhoramentos na unidade de Uberaba/MG, devido à mesma, após
regionalização, passar a atender os clientes do Paraguai; (d) a
expectativa de manutenção do Contrato, a qual é possível ser
constatada, também, pela análise da relação negocial existente entre
as partes; (c) ao faturamento da requerente ser quase que
exclusivamente proveniente da distribuição do Gesso Agrícola; e,
ainda, (f) aos investimentos, os quais foram realizados em decorrência
do contrato que a requerente possuía com a requerida” (sic. fl. 6822).
Como visto, somente após prolação da r. sentença, a parte autora
passou a sustentar a necessidade de comprovação, por meio de
testemunhas, de que foi compelida a assinar a Termo de Distrato
.
carreado a fls. 91/92
Os fatos acima narrados não deixam qualquer dúvida acerca de que,
.
de fato, a questão não era imprescindível ao deslinde da demanda (e-
STJ, fls. 7.136/7.137- sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO
CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE
MULTA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. DESNECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRIMEIRO AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários
à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
(AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator MINISTRO
protelatórias"
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
15/12/2021
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.696.503/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaque no
5/5/2025
12/5/2025
original)
Incide sobre o tema a Súmula n. 7 do STJ.
(

3) Da resilição do contrato
ORION alega que o acórdão negou vigência aos arts. 187, 422 e 473,
parágrafo único, do CC, ao não reconhecer o abuso de direito na resilição unilateral do
contrato. A recorrida excedeu os limites da boa-fé e da função social do contrato,
causando dano injusto a ORION, que realizou investimentos consideráveis acreditando
na continuidade da relação contratual
No entanto, o acórdão considerou válido e eficaz o distrato firmado entre as
partes, afirmando que foi assinado de maneira livre, sem vício de consentimento, e que
a regra aplicável à denúncia unilateral não se estende ao distrato (fls. 7.142-7.143,
7.179-7.180). Vejam-se os trechos destacados:
, há a possibilidade
Permitida a resilição como direito legítimo da parte
de se reconhecer a ineficácia temporal do ato, ficando sob condição
suspensiva, tendo em vista o período necessário para que a
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

contraparte venha a recuperar minimamente os investimentos havidos
por conta e em decorrência direta do contrato que se busca extinguir,
regra cogente que se sobrepõe à cláusula de não indenizar.
[...]
De fato, a ré manifestou a intenção de resilir unilateralmente o negócio
jurídico (fl.89), contudo, as partes, de forma livre, reconhecendo esta
intenção da requerida, inclusive textualmente, celebraram distrato por
escrito (fls. 91/92), em que por conta da extinção do negócio, e como
pedido pela requerente, a requerida forneceria, como efetivamente
efetuado, 5.000 toneladas de Produto Gesso Agrícola, que não se
confundiriam com bônus anteriores, já adimplidos mediante
abatimento praticado em fevereiro, como reconhecido no curso do feito
pela própria autora (fl. 6.491), conferindo-se ampla e irrestrita quitação.
[...]
Veja-se que o fato do sócio da autora ter remetido e-mail logo após a
celebração do distrato não modifica este panorama, pois tal oposição
ou insatisfação deveria ter sido aposta em momento prévio ao pacto
de extinção do negócio, não gerando eventual arrependimento a
modificação do distrato. Repise- se: o distrato fora assinado de
maneira livre, sem a configuração de nenhum vício de consentimento,
consoante os artigos 171 e ss., do Código Civil.
Observe-se que a regra aplicável à denúncia unilateral não se estende
a ao distrato, pois naquela há a imposição da vontade de uma das
partes à outra, e neste existe o acordo de vontade entre as partes, que
.
regulam o modo como se dará a extinção do vínculo negocial (e-STJ,
fls. 7.142/7.143 - sem destaque no original)

Dessa forma, inviável, em recurso especial, alterar tal entendimento, uma
vez que necessariamente demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE REVENDA DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS DE
REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LEI N.
6.729/79 (LEI FERRARI). CONCEDENTE QUE MANIFESTA
INTENÇÃO DE NÃO PRORROGAR O CONTRATO COM A
CONCESSIONÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
POR
E-MAIL.
FORMA
ELETRÔNICA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. SÚMULA 7.
[...]
3. O Tribunal de origem entendeu legítima a resilição do contrato ao
reputar válida a notificação da concessionária via e-mail. Para alterar a
conclusão do Tribunal de origem e acolher os argumentos do ora
recorrente, a fim de entender pela existência de violação do princípio
da boa-fé contratual, seria necessário o reexame dos fatos e das
provas produzidas nos autos, já devidamente enfrentadas pela perícia
judicial, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.964/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
21/10/2024
25/10/2024
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA., limitados a 20%, nos termos do
art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49085439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:44
Código de Controle do Documento: dbbdfcbd-c637-4356-9970-c3a39d8e199f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.881.929 / SP
Número Registro: 2025/0087554-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133053020208260100 1013305302020826010050000 20240000450413 20240000817670
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORION BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
RODRIGO JORGE MORAES - SP168164
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO
NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
ADVOGADOS : AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - MG050741
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
DANIEL FREITAS DRUMOND BENTO - MG154885
LEONARDO POLASTRI LIMA PEIXOTO - MG181448
CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - SP398325
Documento eletrônico VDA49463317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 0e155127-13da-45d9-9d9d-a89077713f03

LETICIA LELES FERREIRA - MG219731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 0e155127-13da-45d9-9d9d-a89077713f03